Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DO JÚRI POPULAR. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1 O pedido de desaforamento é medida excepcional que só deve ser concedido diante da prova inequívoca dos pressupostos taxativamente enumerados no artigo 427 do Código de Processo Penal.

2 A repercussão de fatos negativos na mídia não é suficiente para embasar o deferimento de um pedido de desaforamento, mesmo porque os veículos de comunicação que trataram do tema têm alcance em todo o Distrito Federal e, portanto, impactará do mesmo modo o corpo de jurados. Não há elemento de convicção capaz de efetivamente colocar dúvidas quanto à atuação imparcial do Conselho de Sentença.

3 Pedido de desaforamento indeferido.